Tribunal: CARF
Processo: 11634.720378/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720378/2014-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.714 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Assunto
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI
Recorrente
TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para solicitar à unidade de origem que, com base nos elementos que constam nos autos e
nos sistemas da RFB: a) Afira se, para o período autuado e produto da empresa, foi aplicada corretamente
a alíquota de 5% para o IPI. Em caso negativo, realizar o ajuste no auto de infração em virtude da
aplicação do Decreto n° 7.705/2021; b) Verifique as DCTF transmitidas pelo contribuinte à RFB que
contenham valores a título de confissão de dívida, desde que transmitidas antes do início do procedimento
fiscal, para ratificar ou negar os valores indicados pelo contribuinte nas e-fls. 3157- 3158 como passíveis
de exclusão da base de cálculo do IPI; c) Examine a legitimidade dos DARFs acostados nas e-fls. 308-
321 e 3110 a 3116 para desconto na base de cálculo do IPI; d) Caso haja valores de IPI confessados em
DCTF e/ou pagos com DARFs, todos passíveis de aproveitamento, indicar se foram computados na base
de cálculo construída no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2726-2752) e no Auto de Infração (e-fls.
2753- 2764); e) Elabore, após as verificações necessárias, relatório conclusivo com demonstrativo no qual
conste o IPI lançado e IPI remanescente caso haja valores validados em DCTF e DARFs conforme itens
“b” a “d” acima, e/ou item “a”, bem como a multa de ofício qualificada lançada e remanescente. Após, dê
ciência ao contribuinte para manifestação em (30) trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari
Vendramini.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração contra o acórdão n° 3301-005.701, assim
ementado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720378/2014-05
Fl. 3232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720378/2014-05

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS INOMINADOS. ART. 66 DO RICARF. INADIMISSIBILIDADE.
Nos termos do art. 66 do RICARF, as alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto deverão ser recebidas como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão. Entretanto, no caso em comento, a suposta
não exclusão de valores declarados em DCTF da base de cálculo do auto de infração
não se sustenta diante da impossibilidade de se aferir a veracidade dos saldos, tanto
credores como devedores, informados na DCTF.
Embargos Rejeitados.
Em primeiro lugar, cabe repisar a origem do processo: a lavratura do auto de
infração que constituiu exigência de IPI, acrescido de juros de mora e multa qualificada de
150%, em virtude de “falta de declaração/recolhimento do IPI escriturado (total ou parcial)”,
relativamente aos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012”. Confira-se o relato fiscal:
Das constatações iniciais.
Segundo o Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, o procedimento fiscal foi
motivado pela informação oriunda da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário (Sacat) da
DRF/Londrina de que a empresa, em vários meses do ano de 2010 e 2011, após receber cobrança
dos valores indevidamente suspensos (eproc 10930.723425/201295), retificou todas as DCTF
alterando o débito apurado para exatos dez por cento do débito apurado na DCTF retificada e
zerou a linha correspondente à suspensão da exigibilidade e, com essa atitude, deixou a empresa de
aparecer como empresa que utilizou a suspensão.
Ao estender a análise para os anos de 2009 e 2012, verificou-se que nesses anos também
haviam irregularidades (informações falsas) e que a única diferença entre os anos de 2010 e 2011
para os anos de 2009 e 2012 foi que nestes últimos a empresa não apresentou DCTF retificadora
com valores suspensos e depois os retificou a meros 10% do valor efetivamente apurado tal como
procedeu nos anos de 2010 e 2011.
Em relação ao ano de 2009, segundo consta, a empresa após informar em suas DCTF
valores a pagar, zerou todos os valores por meio de declarações retificadoras, embora tenha tido
movimento regular no ano, conforme consta da DIPJ apresentada, e também nas informações
extraídas do sítio da CELEPAR, nas GIAS DO ICMS constam valores de receitas informados em
todo o período analisado (2009 a 2012). Os DACON relativos ao primeiro semestre de 2009 foram
apresentados regularmente e com valores de receita, enquanto os relativos ao segundo semestre
foram todos apresentados com valores zerados.
Em relação ao ano de 2012, a empresa ora apresentou DCTF retificadora com valores
ínfimos em comparação com a DCTF original, ora apresentou DCTF retificadora com débito
apurado de 10% (dez por cento) do valor da DCTF original. Tal procedimento, segundo consta,
ocorreu em todo o período sob fiscalização, de 2009 a 2012.
Além da constatação de ter a empresa reduzido ou simplesmente zerado os valores
anteriormente declarados em DCTF, chegando a apresentar até "cinco" DCTF relativas ao mês
01/2011, também apresentou, em 25/01/2013, DIPJ retificadoras relativas aos anos-calendário de
2010 e 2011, reduzindo o valor de seus débitos da mesma forma como reduziu nas DCTF.
A autoridade fiscal esclareceu que as DCTF’s retificadoras apresentadas em 17/02/2013 e
19/02/2013, relativas ao mês de novembro de 2012 e apresentada originalmente em 21/01/2013,
não poderiam ser consideradas por terem sido apresentadas após o início do procedimento fiscal.
E, pela mesma razão, não seria aceita a DCTF retificadora apresentada em 22/05/2013 relativa ao
mês de dezembro de 2012 e apresentada originalmente em 25/02/2013.
Fl. 3233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720378/2014-05

Do Procedimento Fiscal.
O procedimento fiscal teve início em 15/02/2013 com a ciência do Termo de Início de fls.
03 e 04 pelo representante da empresa, Sr. Yoshimi Takei, por meio do qual foi a empresa
intimada a apresentar os Livros Caixa ou Diário e Razão (Lucro Presumido); Livros Diário e
Razão (Lucro Real); Livro Registro de Entradas; Livro Registro de Saídas; Livro Registro de
Apuração do ICMS; Livro Registro de Apuração do IPI; Livro Registro de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências; Contrato/Estatuto Social e suas alterações; DCTF; DIPJ; Recibos de
Entrega das últimas declarações DCTF mensais; DIRF anuais e Recibos de Entrega das últimas
declarações do IRPJ 13 e DACON.
Foi esclarecido a contribuinte de que o não atendimento, no prazo marcado, ficaria a
empresa sujeita ao agravamento da multa em 50% no caso de haver lançamento de ofício, e
também foi alertada de que ficaria configurado o embaraço à fiscalização, sujeitando-se às
penalidades previstas no artigo 919 e parágrafo único do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999.
Em 03/04/13 apresentou "CNPJ, Inscrição Estadual, CPF e RG do Sócio Responsável,
Contrato Social e suas alterações (da 1a a 14a) e DCTF 2010 e 2011".
Em 21/02/2013 a empresa solicitou a dilação de prazo de 05 (cinco) para 20(vinte) dias
úteis e, por não ter atendido à intimação, foi ela novamente intimada em 18/03/2013 para o mesmo
fim, e em 09/04/2013 a autoridade fiscal solicitou, mediante Termo de Reintimação, a
apresentação dos elementos constantes do Termo de Inicio de Ação Fiscal de 15/02/2013 e mesmo
assim a empresa não atendeu à intimação, limitando-se o diretor Yoshimi Takei a informar que
“Todos os documentos solicitados foram encadernados e assinados e encaminhados aos cuidados
do escritório contábil, que os reencaminhou para Maceió para o escritório de advocacia".
Diante disso e tendo em vista que até a data de 09/04/2013 a empresa não havia
apresentado os elementos solicitados, a fiscalização entendeu que estava caracterizado o
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO, referido no art. 919 e parágrafo único do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), e assim lavrou o Auto de Embaraço à
Fiscalização em 09/04/2013.
Em relação aos lançamentos a autoridade fiscal prestou os seguintes esclarecimentos:
DO LANÇAMENTO DO IPI
Sendo o Livro de Registro de Apuração do IPI obrigatório para indústrias e
estabelecimentos equiparados, nele apuram-se os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais
das operações, de entrada e saída, extraídos dos Livros próprios, atendido o Código fiscal de
Operações e Prestações CFOP.
No Livro Registro de Apuração do IPI são também registrados os débitos e os créditos do
imposto, os saldos apurados e outros elementos que venha a ser exigidos.
Como a empresa não apresentou os Livros Fiscais, não foi possível verificar qual o real
saldo credor ou devedor que a empresa em tese teria.
Ou seja, como a empresa, apesar das diversas Intimações e Reintimações não apresentou os
Livros Fiscais, não temos como comprovar a veracidade dos saldos, tanto credores como
devedores, informados nas DCTF e por conseguinte não temos como comprovar se o que foi
adquirido matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem eram de fato insumos
para emprego na industrialização de produtos tributados.
Pela DIPJ Exercício 2013, na ficha 26 Saída de Produtos/Mercadorias/Insumos a empresa
informou que fabrica Estofados, cuja Classificação Fiscal na Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI) é 9401.061.00.
Para o período ora sob procedimento fiscal, as alíquotas vigentes são:
Fl. 3234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720378/2014-05

1) 10% (Decreto 6006 DOU: 29/12/2006 vigência a partir de 01/01/2007);
2) 0,00% (Decreto 7016/2009 vigência de 27/11/2009 a 31/03/2010);
5,00% (Decreto 7145/2010, DOU de 31/03/2010, vigência a partir de 01/04/2010) e 5,00%
(Decreto 7660/2011, DOU de 26/12/2011, vigência a partir de 01/01/2012).
Como não consta do Sped (Sistema Publico de Escrituração Digital) a receita da empresa
para o período de 01/2009 a 06/2010, nos utilizamos dos valores declarados à Receita Estadual do
Estado do Paraná, consoante explicitado no item 6 acima.
Para os demais períodos, utilizamos os dados do Sped.
Ademais, em 25/07/2013, através do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, no item
14, em relação ao IPI, o contribuinte foi informado que:
"Tendo em vista que apesar das diversas Intimações e Reintimações a empresa até o
presente momento não apresentou os Livros de Apuração do IPI, fica o contribuinte cientificado
que caso não os apresente no prazo IMPRORROGÁVEL de 05(cinco) dias, iremos proceder a
cobrança dos valores devidos a título de IPI com base no que consta na declaração original de
Imposto de Renda – ficha 20."
No mesmo Termo, o contribuinte também foi intimado a "Informar a base legal,
apresentando também documentação hábil e idônea, que justifiquem os saldos credores de IPI, que
constam na DIPJ original ficha 20, dos seguintes períodos:"
(...)
Em resposta a este Termo, o contribuinte em 13/08/2013 informou:
"1. Segue em os anexos, comprovando os comprobatórios solicitados."
Porém, o que foi enviado foi meramente o cartão do CNPJ, cópia da DCTF mensal de
junho de 2010, cópia da DCTF mensal de junho/2011 e cópia do DACON relativo ao mês de
junho de 2013.
Assim, para os anos sob fiscalização, tendo em vista que o contribuinte não apresentou os
Livros de Apuração do IPI, não apresentou documentos que comprovassem os saldos credores,
bem como não apresentou a origem dos supostos créditos, procedemos ao lançamento do IPI
consoante tabela abaixo, utilizando as alíquotas vigentes e constantes de 01 a 04 acima, tendo
como base o faturamento da empresa, com fulcro no artigo 522 do Decreto 7.212, de 15/06/2010.
[ver planilha de e-fls. 3026/3027).
O acórdão do recurso voluntário negou provimento ao apelo:
IPI. AUSÊNCIA REITERADA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
ARBITRAMENTO.
LEGITIMIDADE.
É legítimo o arbitramento do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Produtos
Industrializados quando o sujeito passivo não apresenta a documentação necessária à
apuração do imposto, mesmo tendo sido reiteradamente intimado para tanto.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
COM O INTUITO DELIBERADO DE SONEGAÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Realidade em que ficou caracterizada a intenção deliberada do sujeito passivo de
sonegar o imposto devido, retratada na apresentação de DCTF retificadoras com valores
Fl. 3235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720378/2014-05

ínfimos em relação a todo o período fiscalizado (de 2009 a 2012), o que legitima a
exigência da multa qualificada de 150%, capitulada no artigo 44, inciso I, c/c § 1o, da
Lei no 9.430/96
Nos primeiros embargos, sustentou a empresa que havia omissão, diante da não
manifestação sobre os valores declarados em DCTF e a exclusão dos mesmos da base de cálculo
do auto de infração:
O Auto de Infração que constituiu crédito tributário de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI foi efetuado por arbitramento e tomou como base o faturamento da empresa,
apurando-se o imposto na exata proporção das alíquotas aplicadas, sem nada deduzir, como se
exemplifica com este fragmento extraído do Relatório Fiscal: (...)
Esta embargante apontou em seu recurso voluntário o fato de o Auditor-Fiscal ter
desconsiderado os pagamentos de IPI.
Ora, Sr. Presidente, se o Auditor, de ofício, levantou dados da empresa em outro órgão
fazendário, conforme pode ser visto na pequena parte extraída do Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal, a seguir, não estava ao amparo da sua prerrogativa deixar de lado,
deliberadamente, o que a respeito da contribuinte já se encontrava nos sistemas do próprio órgão
que efetuou o lançamento e que lhe amenizaria o fardo, apenas para, ilegalmente, puni-lo com
maior rigor. (...)
Então, porque o Auditor não excluiu do lançamento os valores pagos, espelhados em
confissão que fez em DCTF? Todos, dados constantes dos sistemas da RFB. E tal procedimento
estava na delimitação da sua competência. Esse arbítrio foi apontado nas peças de defesa. E a essa
questão posta no recurso voluntário o digno julgador não deu atenção e sobre ela nada manifestou.
Esses valores desprezados, abaixo discriminados, haveriam de reduzir em alguma boa medida os
valores da apuração fiscal.
No exame de admissibilidade, o Presidente Luiz Augusto do Couto Chagas (e-fls.
3124-3126) não acolheu o argumento de omissão, pois não houve, no Recurso Voluntário,
qualquer referência a pagamentos de IPI e dedução dos valores confessados em DCTF.
Por outro lado, em vista da fungibilidade dos recursos, acolheu a manifestação do
contribuinte como embargos inominados, para que esta Turma avaliasse a possibilidade de
correção do lapso do lançamento.
Em julgamento, foram rejeitados os embargos inominados, por ausência de
inexatidão material na apuração fiscal, pois “ não há falar-se em inexatidão material da base de
cálculo do auto de infração, porquanto a fiscalização, apesar das diversas intimações e
reintimações à empresa, não teve como comprovar a veracidade dos saldos, tanto credores como
devedores, informados nas DCTF”.
Em seguida, foram opostos os segundos embargos, objeto do presente julgamento,
nos quais a empresa sustentou:
1. Contradição entre os fundamentos do voto e a conclusão quanto à necessidade de
exclusão dos valores pagos ou declarados em DCTF;
2. Omissão quanto à falta de cumprimento do Decreto no 7.705/2012, que reduziu a
alíquota de IPI a zero, até 30 de junho de 2012.
O despacho do Presidente Winderley Morais Pereira admitiu os segundos
embargos, nos termos do despacho de e-fls. 3227-3230.
Fl. 3236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720378/2014-05

Após, os autos retornaram para novo julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os presentes embargos de declaração foram admitidos nos termos do r. despacho
de e-fls. 3227-3230.
Omissão quanto à falta de cumprimento do Decreto no 7.705/2012, que reduziu a alíquota
de IPI a zero, até 30 de junho de 2012
Neste ponto, a embargante alega omissão quanto ao argumento de não
observância da alíquota zero reduzida pelo Decreto no 7.705/2012, de 26 de março até 30 de
junho de 2012. Tal alegação constou do recurso voluntário, em seu item 3, constou dos primeiros
embargos de declaração (e-fl. 3.089), mas não foi objeto de apreciação no despacho de
admissibilidade de embargos às e-fls. 3.124/3.126, sendo, novamente, deduzida nos segundos
embargos ora em análise.
Expôs a fiscalização que, na DIPJ, a Recorrente informou que fabrica estofados,
com classificação na TIPI 9401.61.00.
O documento normativo indicado pela Embargante é o seguinte:
DECRETO No 7.705, DE 25 DE MARÇO DE 2012
Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011. DOU 26/03/2012,
retificado no DOU de 28/03/2012.
(...)
Art. 3o Ficam criadas as Notas Complementares NC (39-4), NC (48-2), NC (94-1), e NC
(94-2), aos Capítulos 39, 48 e 94 da TIPI com a seguinte redação:
(...)
“NC (94-1) Ficam reduzidas a zero, até 30 de junho de 2012, as alíquotas relativas aos
produtos classificados nos códigos 9401.30, 9401.40, 9401.5, 9401.6, 9401.7,
9401.80.00, 9401.90 e 94.03.”
(...)
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Então, estava em vigor a alíquota 0% conforme o art. 3° do Decreto n°
7.705/2012, por isso cabe à autoridade de origem investigar a aplicabilidade desse dispositivo ao
produto industrializado pela empresa.
Contradição entre os fundamentos do voto e a conclusão quanto à necessidade de exclusão
dos valores pagos ou declarados em DCTF
Fl. 3237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720378/2014-05

Consta no despacho de admissibilidade dos segundos embargos que:
Neste ponto, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao reconhecer
que existem declarações de 10% dos valores devidos e, ao mesmo tempo, afirmar ter sido
impossível a aferição das veracidades dos saldos credores e devedores informados em DCTF.
Entendo que assiste razão à embargante. Houve reconhecimento tanto no Acórdão de
Recurso Voluntário quanto na decisão ora embargada que a embargante declarara, nas DCTF
retificadoras nos meses de 2010 e 2011, 10% dos valores devidos. Em 2009, apresentou DCTF
retificadora zerada e em 2012, apresentou DCTF retificadora com valores ínfimos ou 10% dos
valores devidos, conforme excertos abaixo extraídos da decisão embargada:
“Segundo o Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, o procedimento fiscal
foi motivado pela informação oriunda da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário (Sacat)
da DRF/Londrina de que a empresa, em vários meses do ano de 2010 e 2011, após receber
cobrança dos valores indevidamente suspensos (eproc 10930.723425/201295), retificou todas as
DCTF alterando o débito apurado para exatos dez por cento do débito apurado na DCTF retificada
e zerou a linha correspondente à suspensão da exigibilidade e, com essa atitude, deixou a empresa
de aparecer como empresa que utilizou a suspensão.
Ao estender a análise para os anos de 2009 e 2012, verificou-se que nesses anos também
haviam irregularidades (informações falsas) e que a única diferença entre os anos de 2010 e 2011
para os anos de 2009 e 2012 foi que nestes últimos a empresa não apresentou DCTF retificadora
com valores suspensos e depois os retificou a meros 10% do valor efetivamente apurado tal como
procedeu nos anos de 2010 e 2011.
Em relação ao ano de 2009, segundo consta, a empresa após informar em suas DCTF
valores a pagar, zerou todos os valores por meio de declarações retificadoras, embora tenha tido
movimento regular no ano, conforme consta da DIPJ apresentada, e também nas informações
extraídas do sítio da CELEPAR, nas GIAS DO ICMS constam valores de receitas informados em
todo o período analisado (2009 a 2012). Os DACON relativos ao primeiro semestre de 2009 foram
apresentados regularmente e com valores de receita, enquanto os relativos ao segundo semestre
foram todos apresentados com valores zerados.
Em relação ao ano de 2012, a empresa ora apresentou DCTF retificadora com valores
ínfimos em comparação com a DCTF original, ora apresentou DCTF retificadora com débito
apurado de 10% (dez por cento) do valor da DCTF original. Tal procedimento, segundo consta,
ocorreu em todo o período sob fiscalização, de 2009 a 2012.”
A declaração de valores em DCTF consiste em confissão de dívida e, portanto, os valores
declarados, porventura indevidamente extintos, são passíveis de cobrança e não de lançamento de
ofício mediante a lavratura de Auto de Infração, no período de 2009 a 2012. Em princípio, não
importaria a consistência dos valores declarados, pois sendo inferiores aos valores efetivamente
devidos, seus montantes deveriam ser excluídos do lançamento, independentemente de terem sido
pagos.
Por outro lado, se houver pagamento sem declaração, em princípio, há que se deliberar
sobre a exclusão ou não destes valores do lançamento.
Tanto para os valores informados em DCTF como para os pagamentos em DARF, tais
valores podem ser excluídos do lançamento se forem efetuados antes do início da ação fiscal, pois
após o início desta, o contribuinte perde sua espontaneidade. Tal situação restou evidenciada no
Termo de Verificação Fiscal – TVF - no item “3) DAS RETIFICADORAS APRESENTADAS
APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL” e no item “9) DO LANÇAMENTO DO
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS”. Neste item 9, inclusive, nas planilhas de apuração restou demonstrada
a exclusão dos valores constantes das DCTFs ativas, entregues antes do início da ação fiscal.
Contudo, não consta no Termo de Verificação Fiscal, a planilha com exclusões para o IPI, o que
pode ter ocorrido por não haver valores de IPI declarados em DCTF ou parcelados ou
compensados ou pagos via DARF ou, ainda, por erro cometido pela autoridade, ao não excluir
Fl. 3238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720378/2014-05

algum valor nestas condições, o que consiste, justamente, na alegação da embargante feita em
recurso voluntário.
Quanto à afirmação no TVF de que não haveria como comprovar os saldos devedores e
credores informados em DCTF, refere-se exclusivamente ao IPI e cinge-se à apuração dos
créditos, especialmente das matérias-primas, produtos intermediários e matérias de embalagem,
conforme excerto abaixo extraído do referido termo:
“DO LANÇAMENTO DO IPI
[...]
Como a empresa não apresentou os Livros Fiscais, não foi possível verificar qual o real
saldo credor ou devedor que a empresa em tese teria.
Ou seja, como a empresa, apesar das diversas Intimações e Reintimações não apresentou os
Livros Fiscais, não temos como comprovar a veracidade dos saldos, tanto credores como
devedores, informados nas DCTF e por conseguinte não temos como comprovar se o que foi
adquirido matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem eram de fato insumos
para emprego na industrialização de produtos tributados.”
Essa impossibilidade contudo não se refere aos eventuais (se existentes) saldos devedores
informados em DCTF devidos e sujeitos ao pagamento em DARF (pagos ou não), os quais se
existentes, certamente, devem ser excluídos do lançamento, levando-se em conta, sempre, a
espontaneidade de entrega da DCTF.
Verifica-se, de fato, que a embargante levantou a questão, ainda que laconicamente em
recurso voluntário, mas tal alegação não foi enfrentada especificamente pelo Acórdão de Recurso
Voluntário, nem, efetivamente, pela decisão embargada, que apesar de reconhecer a existência de
declaração de 10% em alguns períodos, concluiu, de forma contraditória, pela impossibilidade de
aferir a existência de valores declarados em DCTF.
Na realidade, a solução do litígio neste ponto, passa pela necessidade de apreciação da
planilha constantes nos embargos (e-fl. 3.157), inicialmente, quanto à possibilidade de seu
conhecimento e, em tal havendo, pela veracidade dos valores informados e se tais valores foram
excluídos do lançamento.
É sabido que, para fins de lançamento, dos tributos apurados serão descontados os
valores confessados nas DCTFs transmitidas espontaneamente, isto é, as últimas apresentadas
com data de transmissão anterior ao início da fiscalização, ressalvando-se o disposto no art. 9°, §
4o, da Instrução Normativa RFB n° 1.599, de 2015, que permite considerar os débitos
confessados mediante intimação fiscal, desde que pagos anteriormente ao início do procedimento
fiscal.
Ademais, os débitos com recolhimento sem retificações de declarações,
recolhidos em DARF, podem também abatidos da base de cálculo do auto de infração.
Entendo que tal contexto demanda investigação, pelo que proponho a conversão
do julgamento em diligência, nos termos postos a seguir.
Conclusão
Do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para solicitar à
unidade de origem que, com base nos elementos que constam nos autos e nos sistemas da RFB:
Fl. 3239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720378/2014-05

a) Afira se, para o período autuado e produto da empresa, foi aplicada
corretamente a alíquota de 5% para o IPI. Em caso negativo, realizar o ajuste no auto de infração
em virtude da aplicação do Decreto n° 7.705/2021.
b) Verifique as DCTF transmitidas pelo contribuinte à RFB que contenham
valores a título de confissão de dívida, desde que transmitidas antes do início do procedimento
fiscal, para ratificar ou negar os valores indicados pelo contribuinte nas e-fls. 3157- 3158 como
passíveis de exclusão da base de cálculo do IPI.
c) Examine a legitimidade do DARF acostados nas e-fls. 308-321 e 3110 a 3116
para desconto na base de cálculo do IPI.
d) Caso haja valores de IPI confessados em DCTF e/ou pagos com DARFs, todos
passíveis de aproveitamento, indicar se foram computados na base de cálculo construída no
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2726- 2752) e no Auto de Infração (e-fls. 2753- 2764).
e) Elabore, após as verificações necessárias, relatório conclusivo com
demonstrativo no qual conste o IPI lançado e IPI remanescente caso haja valores validados em
DCTF e DARFs conforme itens “b” e “c” acima, bem como a multa de ofício qualificada
lançada e remanescente.
Após de ciência ao contribuinte para manifestação em (30) trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 3240
DF CARF MF
Documento nato-digital